Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO PACTUADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PERCENTUAL DE CINCO POR CENTO. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL PACTUADO EM CONTRATO. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não restando pactuado no instrumento particular de confissão de dívida a incidência de juros remuneratórios, incabível a sua inclusão na condenação da ação monitória.
2. O percentual de cinco por cento constante do artigo 701 do CPC configura-se como um benefício legal, de modo a incentivar o devedor a cumprir, voluntariamente, sua obrigação com a redução dos honorários advocatícios. Contudo, não atendendo o chamado judicial para o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze dias), os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais e critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC.
3. O artigo 85, § 2o do CPC prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.
3.1. In casu, houve condenação do réu, portanto, o percentual dos honorários deve ser fixado de sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
4. Compete ao juízo à analise e fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios subjetivos e objetivos constantes do artigo 85, § 2o do CPC, não subsistindo a cláusula contratual que afasta a prerrogativa do magistrado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.